Tribunal: TJMT
Processo: 1033077-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033077-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANNA SILVA CAMPOS - CPF: 089.159.821-93 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - TELAS SISTÊMICAS E - ATO ILÍCITO - INSERÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA - DATA DA INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO COMPROVADA - OUTRAS NEGATIVAÇÕES EXISTENTES - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE HÁ NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE À QUESTIONADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVANTE -

FALTA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCONSTITUIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prints das telas sistêmicas são incapazes de comprovar que a agravante recebeu e utilizou o cartão de crédito, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, o agravado não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual deve ser declarado inexigível.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3.
É ônus da reclamante/agravante comprovar a data da efetiva inclusão das negativações existentes em seu nome, alusivas a débitos vencidos em datas próximas ao questionado neste feito. Inexistindo essa prova, será caso de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

4.
Decisão monocrática, em parte, reformada.

5.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se agravo interno interposto pela recorrente em face da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado

interposto, mantendo a improcedência dos pedidos da petição inicial e a condenação por litigância de má-fé.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática ao argumento de que não foi comprovada a origem da dívida, para que seja declarada a inexigibilidade do débito e para que o agravado seja condenado a indenizá-la por danos morais, em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023